Tribunal: STF
Processo: HC 252311
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM TRAFICÂNCIA NA ADOLESCÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Djalma Fregnani Júnior, advogado, em 13.2.2025, em benefício de Marcos Vinicius da Rocha, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.2.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 979.799/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 30.1.2025, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 4). 



    Em 31.1.2025, o juízo da Vara Única da comarca de Cajuru, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (e-doc. 8).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2028124-85.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cujo requerimento de liminar foi indeferido, em 6.2.2025, pelo Desembargador Xisto Rangel (e-doc. 9).



     



    4. Contra a decisão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 979.799 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin em 11.2.2025 (e-doc. 10).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva do paciente e pleiteia a superação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal.



    Alega que, “resguardado o momento oportuno de mérito, mas a conduta típica e antijurídica mais adequada para o caso em apreço era a do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, pois, 0,32 (trinta e dois miligramas) de cocaína, e, 0,78 (setenta e oito miligramas) de maconha, não abastece nem mesmo um usuário de drogas” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “o paciente é primário, contando com apenas de 18 (dezoito) anos de idade” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta “o recente entendimento desta Colenda Corte Suprema, ocorrido aos 26/06/2024, onde firmou tese de que será presumido usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Presentes o fumus boni iuris, diante da ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva previsto no artigo 312 do CPP, e presentes os requisitos para a concessão da Liberdade Provisória, requer-se a essa Colenda Corte Suprema, cuja competência e dignidade funcional dispensam qualquer adjetivação, supere a súmula nº 691, e, conceda a presente ordem de habeas corpus de ofício para em sede de LIMINAR revogue a prisão preventiva imposta ao paciente MARCOS VINICIUS DA ROCHA, tendo em vista a ínfima quantidade de drogas apreendidas que não alcança nem uma grama, seja pela sua pequena idade 18 (dezoito) anos de idade, seja pela sua primariedade, e, principalmente pela decisão que culminou com a decretação da prisão preventiva sem a devida fundamentação legal exigida pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois o paciente não oferece nenhum risco para a instrução criminal, a ordem pública, nem a aplicação da lei penal, e as medidas cautelares da prisão elencadas no artigo 319 do CPP, se mostram suficientes para o caso in concreto, expedindo por conseguinte o competente Alvará de Soltura, restabelecendo-se assim através do presente remédio heroico, seus status dignitatis e jus libertatis, atendendo-se aos seus anseios de JUSTIÇA! 



    No Mérito em decorrência dos fatos exaustivamente expostos acima, outro caminho não resta senão em requerer a confirmação da Ordem Liminar, tornando-a definitiva” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, configuraria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça não analisaram o mérito da impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, o juízo da Vara Única da comarca de Cajuru assentou a gravidade concreta do delito, realçada pelas circunstâncias do crime e histórico criminoso do paciente, nestes termos:



    “No caso em exame, estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O fumus comissi delicti, extraído pelo conteúdo dos depoimentos prestados, pelo auto de apreensão e auto de constatação preliminar, e o periculum libertatis, consubstanciado na gravidade concreta da conduta e risco de reiteração criminosa, diante das circunstâncias do presente caso, considerando-se que foi abordado no exato local apontado no mandado de busca e apreensão, proveniente de decisão judicial amparada por elementos de convicção presentes no relatório de investigação da Polícia Civil, que delineou a suposta prática de traficância pelo autuado. Foram apreendidas duas substâncias entorpecentes diversas, oito aparelhos celulares e também anotações de comércio. Ainda que ostente menoridade relativa, pois conta dezoito anos, nota-se que já cumpriu medidas socioeducativas pela prática de atos infracionais, a corroborar a informação contida no relatório de investigação (fls. 41/45), de que o autuado fora apreendido, quando menor de idade, na posse de substâncias ilícitas diversas e petrechos utilizados na prática da traficância. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e, nos termo já acima mencionados, há provas da materialidade e indícios da autoria. A custódia cautelar faz-se necessária para a garantia da ordem pública, sendo as outras medidas cautelares alternativas à prisão inadequadas e inócuas para a gravidade do delito e circunstâncias do caso concreto, considerando-se, também, a diminuta população da cidade em que reside o autuado, que conta pouco mais de 2 mil habitantes. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado” (fl. 3, e-doc. 8).



    Ao indeferir o requerimento de liminar, o Desembargador Xisto Rangel, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou que “o juízo de origem o fundamentou em elementos do caso concreto, destacando as condições nas quais as drogas foram apreendidas e pelo paciente possuir anotações por atos infracionais análogos a tráfico de drogas” (fl. 2, e-doc. 9).



    Na decisão impugnada, o Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, ressaltou:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem: 



    No caso em exame, estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O fumus comissi delicti, extraído pelo conteúdo dos depoimentos prestados, pelo auto de apreensão e auto de constatação preliminar, e o periculum libertatis, consubstanciado na gravidade concreta da conduta e risco de reiteração criminosa, diante das circunstâncias do presente caso, considerando-se que foi abordado no exato local apontado no mandado de busca e apreensão, proveniente de decisão judicial amparada por elementos de convicção presentes no relatório de investigação da Polícia Civil, que delineou a suposta prática de traficância pelo autuado. Foram apreendidas duas substâncias entorpecentes diversas, oito aparelhos celulares e também anotações de comércio. Ainda que ostente menoridade relativa, pois conta dezoito anos, nota-se que já cumpriu medidas socioeducativas pela prática de atos infracionais, a corroborar a informação contida no relatório de investigação (fls. 41/45), de que o autuado fora apreendido, quando menor de idade, na posse de substâncias ilícitas diversas e petrechos utilizados na prática da traficância (fl. 32, grifou-se). 



    Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em Habeas Corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 



    Quanto ao mais, trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior” (fls. 2-3, e-doc. 10).



    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados no decreto prisional, conclui-se não comprovadas ilegalidade ou teratologia na conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, consideradas as circunstâncias da prisão, realizada no cumprimento de mandado de busca e apreensão, as apreensões de oito aparelhos celulares e anotações de comércio de tráfico e as condições pessoais, pois o paciente “fora apreendido, quando menor de idade, na posse de substâncias ilícitas diversas e petrechos utilizados na prática da traficância” (fl. 3, e-doc. 8).



    11. Na espécie, não se demonstra tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora